Tribunal: TJDFT
Processo: 0751599-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0751599-67.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA BEZERRA PACIENTE: ARTHUR TELLES DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO HENRIQUE DE ALMEIDA BEZERRA e NATÁLIA NASCIMENTO DA SILVA em favor de ARTHUR TELLES DE MELO, custodiado pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inc. V, ambos da Lei no 11.343/2000, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Sustentam os impetrantes, em síntese, ausência de fundamentação apta a ensejar a manutenção da prisão preventiva, asseverando, em suma, que a decisão impugnada “é genérica, sem lastro concreto, fundada em abstrato, supondo que em liberdade o paciente colocará em risco a Ordem Pública.” (ID 21972772 - pág. 5). Asseveram que, “a fim de fundamentar a decretação da prisão preventiva o d. Juízo do Núcleo de Custódia consignou que fora apreendida com o paciente 1,5 Kg de substância ilícita”, todavia, “as provas constantes nos autos do processo e no depoimento do policial condutor são diametralmente opostas” (ID 21972772 - pág. 5). Requerem, assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de soltura. Ao final, seja concedida, de forma definitiva, a ordem do presente writ, revogando-se a prisão preventiva decretada. Caso não seja esse o entendimento, a concessão da liberdade provisória, nos termos do art. 321 do CPP, impondo-se, se for o caso, medidas cautelares diversas da prisão. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelos impetrantes, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Saliento, por oportuno, que os impetrantes não instruíram devidamente a inicial do presente habeas corpus, não juntando a decisão do juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Todavia, em consulta ao processo da ação penal a que responde o paciente (autos no 0005622-90.2020.8.07.0001), constata-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi assim fundamentada (ID 77539682 dos autos de origem), in verbis: “Em 19 de novembro de 2020, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presente o MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. GUILHERME MARRA TOLEDO, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a) LUIZ HUMBERTO ALVES DE OLIVEIRA, e o(a) Defensor Público, Dr. RIBAMAR DOS PRAZERES COSTA, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de ARTHUR TELLES DE MELO, filho de Hudson da Silva Melo e Márcia Pottes Telles, nascido em 01/12/1990, PEDRO TELLES DE MELO, filho de Hudson da Silva Melo e Márcia Pottes Telles, nascido em 25/03/1996 e THALIA RODRIGUES LEITE, filho de Ernandes Jorge da Silva Leite e Vanessa Rodrigues Rocha, nascido em 08/12/1999, presos pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 33, caput c/c 40, V da LAD, referente ao inquérito policial no 49/2020 – CORD, ocorrência policial no 62/2020 – CORD e processo no 0005622-90.2020.8.07.0001 do 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. Todos os autuados permaneceram sem algemas durante o ato. Antes de ser interrogado, foi facultado aos autuados uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. Durante a sua oitiva, a autuada Thalia informou o seguinte número de telefone: (67) 99133-5379. Durante a sua oitiva, o autuado informou o telefone de sua genitora: (61) 99370-8400. Encerrada a oitiva dos autuados, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão de liberdade provisória aos autuados Thalia e Pedro. Quanto a Arthur, oficiou pela conversão de seu flagrante em preventiva. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão de liberdade provisória a todos os autuados, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. 2.1. Da situação dos autuados Thalia Rodrigues Leite e Pedro Telles de Melo. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar dos autuados, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, a despeito da enorme quantidade de drogas encontrada, entendo que a conduta dos autuados não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, principalmente considerando que são autuados sem nenhuma passagem criminal anterior. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir aos autuados restrições, como forma de mantê-los vinculados ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 2.2. Da situação do autuado Arthur Telles de Melo. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 77519531, comprovando que, com o autuado, foram encontrados quase 1,5 kg de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de quase 1,5 kg de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", última parte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado já é um indicativo de que a conversão do flagrante de Arthur em prisão preventiva é necessária, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Ademais, além da quantidade de droga encontrada, noto também que o autuado Arthur já foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas, o que, somado a este flagrante, indica a existência de uma possível reiteração criminosa por sua parte. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado e a aparente reiteração criminosa do autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a PEDRO TELLES DE MELO, filho de Hudson da Silva Melo e Márcia Pottes Telles, nascido em 25/03/1996, e a THALIA RODRIGUES LEITE, filho de Ernandes Jorge da Silva Leite e Vanessa Rodrigues Rocha, nascido em 08/12/1999. Em contrapartida, imponho a a Thalita a medida cautelar de proibição de mudança de endereço e telefone sem comunicar à 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. Quanto a Pedro, ele deverá cumprir as seguintes cautelares: I – Comparecer a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizados pelo Juízo processante (2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF); III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que os processará (2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF). Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que os autuados sejam postos imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que os autuados sejam intimados acerca das medidas cautelares acima fixadas. Por outro lado, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ARTHUR TELLES DE MELO, filho de Hudson da Silva Melo e Márcia Pottes Telles, nascido em 01/12/1990, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se.” (destaques no original) Ao contrário do alegado pelos impetrantes, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está adequadamente fundamentada, bem como encontram-se devidamente evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Com efeito, o fumus comissi delicti está demonstrado pela elevada quantidade da droga apreendida em poder do paciente (quase 1,5 kg de maconha). O periculum libertatis, por sua vez, também se revela presente, haja vista que a difusão ilícita da droga causa danos à saúde pública. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado bem como a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312, caput, do CPP. No presente caso, com relação ao primeiro requisito, consistente na prova da existência do crime e nos indícios de autoria, estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, conforme se verifica pelo Auto de Prisão em Flagrante, assim como está evidenciada a materialidade delitiva pelo Auto de Apresentação e Apreensão (IDs 77519527 e 77519533 dos autos originários). Consoante já ressaltado alhures, o crime imputado ao paciente e a quantidade de entorpecentes apreendida (quase 1,5 Kg de maconha) indicam a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem e saúde públicas, representando, portanto, riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura. Além disso, consoante muito bem salientado na r. decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, “além da quantidade de droga encontrada, noto também que o autuado Arthur já foi condenado definitivamente pelo crime de tráfico de drogas, o que, somado a este flagrante, indica a existência de uma possível reiteração criminosa por sua parte”. Vale salientar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante alegado pela defesa. Cumpre ressaltar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Ora, como é sabido, em sede de habeas corpus é vedado o exame aprofundado de provas. A avaliação da real participação do paciente no crime em averiguação, ou questões outras, demanda dilação probatória e será apurada na instrução processual. O fato é que há indícios veementes, em juízo preliminar, de que o paciente é autor do crime a ele imputado. Pela análise das circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, portanto, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. No presente caso, frise-se, o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do acusado baseado nos artigos 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, sopesando as circunstâncias e requisitos legais exigidos para tal mister, inexistindo, portanto, a ausência de fundamentação apontada pelos impetrantes. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a custódia cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator